Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733697-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): ZCON CONSTRUTORA EIRELI-ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== O agravante, em síntese, busca seja reformada a decisão recorrida para deferir a inclusão dos sócios-gerentes passivo da execução fiscal – pedido de redirecionamento ao sócio-gerente da sociedade empresária executada, diante de indícios de dissolução irregular, que deixou de funcionar no endereço declarado, não comunicou a alteração de endereço nem procedeu ao cancelamento das atividades. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 50142652), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator